Tribunal: TJPA
Processo: 0074111-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074111-36.2015.8.14.0301

APELANTE: SERGIO AUGUSTO DA SILVA LIMA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, SERGIO AUGUSTO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0074111-36.2015.8.14.0301

APELANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Advogados do(a) APELANTE: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810
SÉRGIO AUGUTO DA SILVA LIMA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ – OAB/PA 22.083

APELADO: SÉRGIO AUGUTO DA SILVA LIMA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ – OAB/PA 22.083

SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Advogados do(a) APELANTE: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ALTERAÇÃO DO MONTANTE REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO PERCENTUAL 0,5 % SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DANOS EMERGENTES INDEFERIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em não conhecer o recurso interposto pela parte ré e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0074111-36.2015.8.14.0301

APELANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Advogados do(a) APELANTE: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810
SÉRGIO AUGUTO DA SILVA LIMA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ – OAB/PA 22.083

APELADO: SÉRGIO AUGUTO DA SILVA LIMA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ – OAB/PA 22.083

SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Advogados do(a) APELANTE: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA. e SÉRGIO AUGUTO DA SILVA LIMA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Perdas e Danos.

O autor alegou, em resumo, que adquiriu uma unidade no empreendimento Smart Boulevard na data de 25/04/2012, no valor total de R$ 254.995,84. A previsão de entrega estava estipulada para janeiro de 2014, sujeito a tolerância de 365 dias, e até a propositura da demanda não havia sido entregue.

A título de tutela de urgência, requereu o congelamento da correção do saldo devedor e a entrega do imóvel no prazo de 05 dias.

Ao final, pleiteou nulidade da cláusula que prevê a prorrogação prazo para entrega; a condenação da ré a pagar lucros cessantes em valores referentes ao deslocamento dos móveis,

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu tutela de urgência no sentido de reduzir o prazo para prorrogação da entrega para 180 dias e determinou o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.300,00 (ID 3343633).

Defesa da ré em petição de ID 3343636. Aduziu, em suma, a legalidade da cláusula de prorrogação da obra; a legalidade da correção monetária do saldo devedor; a ausência de ato ilícito praticado, não cabendo, assim a indenização relativa aos danos materiais.

Sentença de mérito em ID 3343644, na qual o juiz de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e declarou a validade da cláusula de prorrogação, porém reduziu o prazo para 180 dias; declarou a mora da ré devido ao atraso na entrega desde julho/2014; condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.600,00 desde julho/2014 até a efetiva entrega do imóvel e declarar a validade da atualização monetária do saldo devedor.

A parte autora interpôs embargos de declaração, os quais não foram providos, conforme decisão de ID 3343647.

Inconformadas, as partes interpuseram apelação.

Nas razões recursais da ré (ID 3343648), a apelante alega, em síntese, a não comprovação dos lucros cessantes, alegando ser indevida a condenação ao pagamento dos valores estipulados na sentença. Aduziu que o autor não quitou o contrato, não podendo, assim, pleitear os valores referentes à totalidade do bem, requerendo que o montante estabelecido seja proporcional ao valor pago pelo demandante.

Apelação da parte autora em ID 3343649. Sustentou, de início, a majoração dos valores referentes aos lucros cessantes e a omissão no que tange ao pedido de entrega do empreendimento no prazo de 05 dias. Requereu, ao final, a reforma da sentença no tocante à condenação relativa à sucumbência recíproca.

Devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Intimada para recolher o preparo, a parte ré/apelante não apresentou manifestação e tampouco realizou o recolhimento, conforme certidão de ID 13855387.

É o relatório.

Belém (PA), de de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECURSO DA PARTE RÉ

O presente recurso não merece ser conhecido em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC, in verbis:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento daquele em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º, do CPC, dispõe:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, foi proferida decisão para que o recorrente recolhesse as custas devidas, consoante decisão de ID 8433697. Contudo, mesmo devidamente intimado, a apelante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, conforme certidão de ID 13855387.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO interposto pela parte ré – Smart Boulevard
, eis que deserta.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão de piso que condenou a apelada ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento objeto do contrato de compra e venda.

Adianto assistir parcial razão ao apelante.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelada deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelante. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrida não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelada se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a recorrida também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelante pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a ré deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel ao apelante, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes no montante R$ 1.600,00.

Entretanto, ressalta-se que a jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me a tese da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação apenas para alterar a condenação da parte apelada, que agora corresponderá ao pagamento da quantia equivalente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel
,
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE,
iniciando-se o cálculo desde a data prevista contratualmente para o término do empreendimento, até a entrega efetiva do imóvel ocorrida em julho de 2014.

DOS DANOS EMERGENTES

No que tange à questão dos danos emergentes pleiteados pelo apelante em razão dos supostos custos decorrentes de sua mudança de imóvel, entendo que não merece ser alterada a sentença de piso neste ponto, pois indevidos.

Como bem observado pelo juízo primevo, o custo referente à mudança residencial aconteceria de qualquer maneira, ocorrendo apenas o adiamento da data em razão do atraso na entrega do empreendimento.

Quanto ao fato de que o recorrente teve que fazer a mudança de São Paulo/SP para Belém e ainda arcar com uma outra mudança, esta última para o imóvel objeto da lide, noto que o contrato juntado pelo autor/apelante (ID 33433632, pg. 05) não está assinado, não sendo, assim, possível a identificação do contratante. Além disso, o recibo de ID 33433632, pg. 04, está ilegível, não sendo possível identificar as despesas realizadas e o contratante.

Dessa forma, entendo que não merece ser reformada a decisão de piso neste ponto, uma vez que o dano material não é presumido e, portanto, precisa ser provado.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que tange ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, compreendo que não merece acolhimento a pretensão do autor/apelante.

Os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação. Assim, levando em consideração o valor da condenação referente aos danos morais e lucros cessantes, entendo que o juízo de piso, ao fixar o montante dos honorários sucumbenciais, agiu em conformidade com o CPC, nos termos do art. 85, § 2º. Portanto, não merece reforma a decisão de origem.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo deve estar presente. Precedentes. No caso em julgamento, os elementos de prova indicam não ter havido demonstração do nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela concessionária de energia. No arbitramento dos honorários advocatícios, o julgador deve considerar o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC. Honorários advocatícios mantidos, ao concreto. Apelação não provida.

(TJ-RS - AC: 50021083120208210041 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

A condenação ao pagamento das custas e honorários é devida desde que a parte seja vencida em um dos pedidos.

O art. 86 do CPC assim disciplina:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

O parágrafo único dispõe que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso, o apelante teve dois pedidos indeferidos, o que levou o juízo
a quo
a condenar em 30% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Entendo correta a decisão de piso, pois, diferentemente do que alega o apelante, a questão da sucumbência não diz respeito à questão financeira dos pedidos, mas sim ao deferimento ou não destes, independente dos valores pleiteados.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Aliás, em grau recursal, o apelante não obteve êxito total no pleito, somente no que tange à alteração do montante dos lucros cessantes, restando inalterada o restante da decisão do juízo singular.

Outrossim, o apelante é beneficiário da justiça gratuita, restando suspensa a cobrança referente à condenação em custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Assim, entendo pela manutenção da decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
NÃO CONHECER O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ (construtora), POIS DESERTO, e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do autor da demanda
, apenas para alterar o montante devido relativo aos lucros cessantes, restando estabelecido o valor
correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel
,
inalterados os demais termos da sentença.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2023